Tribunal: TJPA
Processo: 0002347-05.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002347-05.2020.8.14.0401

RECORRENTE: LEANDRO PEREIRA FERNANDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2°, I E IV, c/c ARTIGO 29, AMBOS DO CP – RECORRENTE PUGNA SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo necroscópico e Laudo de local com cadáver e os indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos testemunhais, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório, restando a pronúncia em consonância com o artigo 413, do CPP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Leandro Pereira Fernandes, contra decisão do Douto Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Consta da denúncia, que no dia 11/03/2017, foi encontrado um corpo na ponte que liga a invesão Tocantins (Parque Guajará) à invasão “Portelinha”, situada no bairro do Tapanã. Que após o início das investigações, apurou-se que o cadáver se tratava de Gilson Silva da Silva, vulgo “CHOCOLATE”, morto através de vários disparos de arma de fogo.

Narra que a mando de Leandro, vulgo “Verdinho”, conhecido traficante da área, a vítima foi levada até o local chamado “Chiqueiro”, por um mototaxista, de identidade desconhecida e lá estavam Vander (“Japonês”), Roberto (“Cachaça”) e Rodrigo (“Gago”). Que assim que Gilson chegou ao local, Vander passou a alvejá-lo com disparos de arma de fogo, repassando a arma para Roberto, que efetuou três disparos e depois passou para “Gago”, que efetuou os últimos disparos e concluíram a execução da vítima.

Finalmente, que os menores de idade Eduardo Mesquita Garcia (já falecido) e Jonas Bergue de Barros, chegaram até o local do delito e receberam a ordem para levar o corpo até a ponte que dá acesso à invasão Portelinha.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Leandro Pereira Fernandes, ante a prática delitiva do artigo 121, §2°, I e IV, c/c artigo 29, do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna pela sua absolvição sumária, por ausência de provas para a decisão de pronúncia, com fulcro no Princípio do
In Dúbio Pro Réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, pela existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna sua absolvição sumária.

Consta o Laudo Necroscópico realizado na vítima Gilson Silva da Silva e Laudo de local de crime com cadáver (ID 24710150 – autos de 1º grau).

Os indícios de autoria, de igual forma, encontram-se delineados, pelos relatos do DPC Carlos em juízo, em perfeita harmonia com os documentos contidos nos autos, vez que informa que a polícia recebeu disk denúncia já apontando o envolvimento de LEANDRO PEREIRA, no homicídio de Gilson, vulgo 'Chocolate', sendo o mandante, ordem cumprida pelo também réu já pronunciado (ID 24710170 dos autos de 1º grau), Roberto Barbosa da Silva, vulgo 'Cachaça', o que se coaduna com o documento (ID 24710188 - Disk Denúncia – autos de 1º grau).

Ressaltou que Leandro Pereira Fernandes comandava o tráfico de drogas na área e também já se envolvera anteriormente em outros homicídios, o que se coaduna com a Certidão de antecedentes do recorrente (ID 24710151 – autos de 1º grau), encontrando-se pronunciado frente a 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém e respondendo a processo por roubo frente a 6ª Vara criminal de Belém, evidências de que LEANDRO não sofria perseguição dos policiais de Icoaraci, como sustenta em seu interrogatório em juízo, mas sim se envolvia em crimes graves também em Belém.

Aponta que foram ouvidas testemunhas que confirmavam as informações do Disk Denúncia, como a companheira do corréu ROBERTO, a qual confirmou que o companheiro lhe confidenciou envolvimento na morte da vítima GILSON, por conta de determinação de LEANDRO, com números de tiros em consonância com o Laudo de necropsia(ID 24710168, fls.15) e que o próprio ROBERTO, preso posteriormente pela equipe da DRCO, narrou em detalhes a motivação e o ardil criado para atrair a vítima para o 'Chiqueiro', propriedade de 'VERDINHO', o qual foi morto por conta de ter 'desaparecido' com certa quantidade de drogas do grupo de traficantes comandado por LEANDRO, (ID 24710185 – autos de 1º grau).

A testemunha de defesa se mostrou completamente contraditória, afirmando que Leandro se encontrava para o interior na época do crime sem ter a capacidade de informar quando se deu o homicídio.

O recorrente negou a autoria dos fatos. (ID 24710186 – autos de 1º grau).

Dessa forma, não existe qualquer possibilidade em absolver sumariamente o recorrente, por entender que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, em que é necessário a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, para se justificar, já que não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Requerida impronúncia ou absolvição do recorrente, por alegada inexistência de indícios suficientes de autoria do crime em questão. Pretensão infundada. Presente indícios suficientes de autoria delitiva, inclusive com o próprio depoimento do acusado nos autos, que afirma que realmente desferiu pauladas na cabeça da vítima, sendo necessário, nessa fase do processo, averiguar tão somente indícios de autoria para que se possa pronunciar o denunciado, já que dúvidas existem nos autos e, como se trata de competência do Tribunal do Júri Popular, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro societatis
nesta fase da ação penal. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.01311622-94, 216.760, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-14, Publicado em 2021-01-14)

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, (1ª VÍTIMA), ART. 121, §2º, II E IV, §2º-A, I C/C ART. 14, II, (2ª VÍTIMA) E ART. 250, §1º, II, ALÍNEA ?A?, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. DESPRONÚNCIA DOS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encontra-se corretamente fundamentada a sentença de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de participação em crimes dolosos contra a vida e, por consequência, determina a necessária submissão do acusado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2. Admitida a pronúncia acerca dos delitos dolosos contra a vida, os ilícitos penais conexos também deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, só podendo sua análise ser afastada do Juízo natural quando a falta de justa causa se destacar in totum e de plano, o que não é o caso dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido.

(2020.02625495-70, 215.714, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-19, Publicado em 2020-11-19)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 12/05/2022